Tribunal: TJDFT
Processo: 0721563-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA IMPRUDENTE. COLISÃO COM VEÍCULO ESTACIONADO. CULPA EXCLUSIVA DO SEGUNDO RÉU. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar os requeridos, de forma solidária, a pagarem a autora o valor de R$ 5.390,00. Em suas razões, argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que a sua versão do acidente foi corroborada pela prova documental dos autos e que as provas corroboram a ausência de responsabilidade de sua parte no evento danoso. Alega que as provas demonstram, de forma clara, a ausência de culpa; que o segundo réu colidiu em seu veículo que estava parado. Defende que os documentos juntados pela autora não comprovam o dano material alegado. Requer a improcedência dos pedidos inicias.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
4. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. No tocante à ausência de fundamentação, a sentença proferida na origem não padece da referida nulidade. Nesse aspecto, percebe-se que o magistrado bem deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. Logo, houve provimento jurisdicional acerca do caso em questão. Assim, não há nulidade da sentença, a preliminar deve ser rejeitada.
5. O CTB dispõe que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” (art. 28); “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas” (art. 29, II); “todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá: afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança” (art. 29, X, “b”); “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” (art. 34)”.
6. A parte autora relata que seu automóvel estava parado no estacionamento de um supermercado e, quando retornou ao veículo, constatou que tinha acabado de acontecer um acidente de trânsito e que a vítima após colidir com um veículo, bateu no seu carro, amassando a lateral. Por sua vez, a recorrente sustenta que parou seu veículo na via, com a sinalização adequada, para adentrar ao estacionamento quando o motociclista, segundo réu, tentou realizar uma ultrapassagem, colidindo com seu veículo e, como estava em alta velocidade, a motocicleta foi lançada para frente, vindo a colidir com o veículo da autora que estava estacionado.
7. Em análise às provas dos autos, verifica-se que assiste razão à recorrente. Com efeito, o conjunto probatório dos autos é suficiente para corroborar a sua versão dos fatos (ID 73638071; 73638076/73638081). Das fotos, vídeos e croquis juntados aos autos observa-se que a dinâmica do acidente ocorreu como narrado pela recorrente, que esperava para adentrar no estacionamento do supermercado quando foi surpreendida pelo segundo réu que não executou a manobra de ultrapassagem com a cautela adequada para a situação, o que exclui a tese de culpa concorrente da parte ré.
8. Cabe ressaltar que a parte autora não presenciou o acidente e não juntou provas suficientes para comprovar a sua versão dos fatos (art.373, I, do CPC).
9. Desse modo, àquele que causou o acidente é responsável pelos prejuízos sofridos pela outra parte, devendo ressarcir a vítima pelo efetivo dano causado. Assim, a sentença deve ser reformada para excluir a culpa da primeira ré/recorrente pelo acidente narrados nos autos e reconhecer a culpa exclusiva do segundo réu pelos danos causados ao veículo da autora.
10. No que tange aos danos materiais, as notas fiscais apresentadas pela autora são hábeis a demonstrar o prejuízo sofrido por ela e a amparar o valor pleiteado a título de indenização por dano material.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a culpa exclusiva do segundo réu pelo acidente de trânsito e julgar parcialmente procedente o pedido para condená-lo a pagar à autora o valor de R$ 5.390,00 (cinco mil trezentos e noventa reais), corrigido monetariamente pelo INPC até 31.08.2024 e pelo IPCA a partir de 01.09.2024 e acrescida de juros de mora fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024), a partir da data do evento danoso (17/09/2024), consoante Súmulas 43 e 54 do c. Superior Tribunal de Justiça.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.